Tribunal: TJPA
Processo: 0812438-98.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812438-98.2024.8.14.0040

APELANTE: DEIMERSON DOS SANTOS DELFINO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de revisão de cláusula contratual, proposta em face de instituição financeira, objetivando a declaração de abusividade de encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros e a taxa de juros superior à média de mercado. O juízo de origem indeferiu produção de prova pericial e concluiu pela legalidade dos encargos cobrados.

II. Questão em discussão
2. As questões submetidas ao Tribunal consistem em:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial;
(ii) saber se há legalidade na capitalização mensal dos juros;
(iii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada se mostra abusiva, por superar, de forma significativa, a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa foi afastada, diante da desnecessidade de produção de prova pericial em lides fundadas exclusivamente em discussão jurídica sobre cláusulas contratuais bancárias.
4. Reconheceu-se a validade da capitalização mensal de juros, com base na jurisprudência pacificada do STJ (Temas 246 e 247), uma vez que expressamente pactuada e firmada após 31/03/2000, conforme previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5. No entanto, restou configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (5,89% a.m. e 98,72% a.a.), por ultrapassar significativamente a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para operações similares (3,57% a.m. e 42,96% a.a.).
6. A constatação de encargos excessivos no período da normalidade contratual autoriza a revisão do contrato e implica a descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.
Tese de julgamento:
"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em matéria exclusivamente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para a resolução do mérito.
2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.
3. A cobrança de juros remuneratórios em patamar manifestamente superior à média de mercado caracteriza abusividade, autorizando a revisão contratual e a descaracterização da mora."

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 370, 487, I e 1.013; CDC, art. 6º, IV; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 381; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.08.2012; STJ, REsp 1.112.880/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no Ag 834707/PR, Rel. Min. José Delgado, j. 17.05.1999.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812438-98.2024.8.14.0040

APELANTE:
DEIMERSON DOS SANTOS DELFINO.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEIMERSON DOS SANTOS DELFINO
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
BANCO DO BRASIL SA.

Transcrevo o dispositivo da sentença
ID 29458961
:

Com estas razões JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e o faço com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça que defiro neste momento.

Sentença registrada. Publique-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Parauapebas, data do sistema.

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

DEIMERSON DOS SANTOS DELFINO interpõe apelação cível, sustentando nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Alega que foram indeferidos, sem fundamentação adequada, pedidos de produção de prova pericial essenciais à comprovação da cobrança de encargos abusivos, como capitalização diária de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro.

Alega que o julgamento antecipado do mérito foi prematuro, violando o contraditório e a ampla defesa, uma vez que a apuração dos encargos exigiria análise técnica não possível apenas com os documentos constantes dos autos.

No mérito, o apelante impugna a legalidade da capitalização diária de juros, argumentando que, embora prevista contratualmente, não há indicação clara da taxa diária aplicada, em afronta ao dever de informação do Código de Defesa do Consumidor. Aduz também que a taxa de juros contratual, fixada em 5,89% ao mês (98,72% ao ano), é manifestamente abusiva por exceder significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Diante disso, requer a declaração de nulidade da cláusula de capitalização diária, o afastamento da mora em razão da cobrança de encargos abusivos e, subsidiariamente, a reforma da sentença para retorno dos autos à origem com abertura de fase probatória, além da inversão dos ônus de sucumbência.
ID 29458963

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja declarada a abusividade das taxas.

Contrarrazões no ID 29458966.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade de tarifas e capitalização de juros.

A sentença
a quo
julgou improcedente a ação.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas, cumpre ressaltar que por força da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais, portanto, eventual abusividade deve ser expressamente apontada pelo requerente.

Neste sentido:

Súmula 381/STJ - "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."

Feitas as considerações, não é demais observar que o Código de Processo Civil adotou o princípio “
tantum devolutum quantum apelatum
”, conforme se extrai da redação do artigo 1.013 do
novel
CPC, caput que dispõe expressamente: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.”

Em notas ao citado artigo assinala Theotonio Negrão, em seu Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 39ª ed, nota 2, p. 664:

“A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício” (RSTJ 128/366 e RF 359/236). No mesmo sentido: RSTJ 145/479; STJ-1ª T. Resp 7.143-ES, rel. Min. César Rocha, j. 16.6.93, negaram provimento, v.u., DJU 16.8.93, p. 15.955.”

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

A presente lide é voltada contra cláusulas contratuais, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

O magistrado é o destinatário da prova e tem o poder-dever de dispensar a feitura daquelas que não irão contribuir para a correta solução da lide, art. 370 do NCPC. Assim, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas que a parte requerer, mas, apenas, as que forem pertinentes.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Neste sentido o STJ já decidiu, pelo que, passo a citar arresto alusivo ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Agravo regimental contra decisão que desproveu agravo de instrumento.

2. Acórdão a quo segundo o qual "como o Juiz da causa, destinatário da prova, considera suficiente ao deslinde da controvérsia somente a prova documental, não há razão para a produção da prova pericial".

3. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões, obscuridades, contradições ou ausência de motivação. O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa.
Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento (art.
131
do
CPC
), usando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
,
I
e
II
, do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.

4. Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.

5. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, "a tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide" e que "o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento" (REsp nº 102303/PE, Rel. Min. Vicente Leal, DJ de 17/05/99)

6. Precedentes no mesmo sentido: MS nº 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp nº 330209/SP, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp nº 66632/SP, Rel. Min. Vicente Leal, AgReg no AG nº 111249/GO, Rel. Min. Sálvio De Figueiredo Teixeira; REsp nº 39361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; EDcl nos EDcl no REsp nº 4329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Inexistência de cerceamento de defesa em face do indeferimento de prova pleiteada.

7. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos. Na via Especial não há campo para revisar entendimento de 2º grau assentado em prova. A função de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito federal, nos termos da Súmula nº 07/STJ.

8. Agravo regimental não-provido.(AgRg no Ag 834707 / PR, Ministro JOSÉ DELGADO)

Percebe-se dos autos que
o instrumento contratual que vincula as partes, foi juntado no ID 29458937
estando lá expressamente pactuados todos os encargos contratados. Tais pontos, portanto, revelam-se incontroversos, devendo o juiz apenas aplicar o direito à espécie.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

"EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. 1. A simples análise do contrato juntado pela parte autora revela a pactuação de que os juros incidirão de forma capitalizada sobre o saldo devedor, não sendo tal ponto incontroverso a exigir prova pericial. 2. A ausência de ponto controverso na lide torna prescindível a prova pericial e possível o julgamento antecipado da lide. 3. Nos termos do artigo
28
,
§ 1º
,
I
, da Lei n.
10.931
/2004 é lícita da capitalização dos juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário."(TJMG. Apelação Cível 1.0672.10.021192-5/001, Rel. Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2011, publicação da sumula em 19/07/2011).

AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova pericial desnecessária. Sendo de direito a matéria deduzida, dispensável a realização da prova técnica. Preliminar rejeitada. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Não mais se discute quanto à possibilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor serem aplicadas aos contratos bancários (Súmula 297, do STJ). No caso a discussão se mostra impertinente, vez que não há nos autos nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, decorrente da violação das mencionadas regras protetivas. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Inocorrência de capitalização nesse tipo de operação bancária. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Legalidade da cobrança pela taxa média de mercado, limitada à taxa do contrato. Impossibilidade de cumulação com demais encargos moratórios, que devem ser excluídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 40022776820138260032 SP 4002277-68.2013.8.26.0032, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 27/08/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria discutida essencialmente de direito. Julgamento antecipado autorizado. Desnecessidade de realização de demais provas. JUROS DE MORA. Os juros moratórios estão limitados em 1% ao mês. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mora não descaracterizada, no caso em tela. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70051874295 RS , Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 27/03/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/04/2014).

Assim sendo, inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito, no caso dos autos em especial a prova pericial, uma vez que o cerne da controvérsia cinge-se à análise das cláusulas contratuais, portanto, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC.

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que
expressamente pactuada
, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

“Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”

Desse modo, os bancos podem fazer a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

Analisando o contrato objeto desta lide
no ID 29458937,
evidencia-se que lá estão expressamente previstas as taxas de
juros mensal (5,89%)
e
anual (98,72%)

Na hipótese verifica-se que a taxa anual de
98,72
% é superior ao duodécuplo da mensal que corresponderia ao percentual de 58,90 %, o que permite a prevalência da taxa efetiva anual contratada
,
que nada mais é que a capitalização da taxa mensal.

Extrai-se da consolidada do STJ que a simples previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para que a capitalização esteja expressamente pactuada
.
Em outras palavras, basta que o contrato preveja que a taxa de juros anual será superior a 12 vezes a taxa mensal para que o contratante possa deduzir que os juros são capitalizados, bastando explicitar com clareza as taxas de juros cobradas.

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação acerca da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

Quanto aos juros remuneratórios, é majoritário o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da taxa de juros, devendo ser aplicada taxa de juros pactuada entre as partes.

Portanto, nos contratos onde há a pactuação da taxa de juros, essa deve ser respeitada, uma vez que está em consonância com a legislação pátria, conforme acima mencionado. Assim, é necessário que haja previsão expressa no contrato sobre o percentual de juros que será cobrado, no caso de utilização do crédito.

No entanto, será possível a redução da taxa de juros quando se verificar, no caso concreto, a flagrante abusividade por parte da instituição financeira.

Assim, a taxa de juros remuneratórios deve observar, como parâmetro, a taxa média praticada no mercado, conforme decidido em Incidente de Recurso Repetitivo, instaurado no REsp 1.112.880, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Confira-se:

1) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2) Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, portanto, deve restar provado que a taxa cobrada pela instituição financeira se encontra demasiadamente acima daquela praticada pelo mercado financeiro, levando-se ainda em consideração outras variantes do contrato, como a análise do perfil de risco de crédito do tomador.

Ocorre que, no contrato questionado
(ID
29458937
)
, consta a taxa mensal de juros em
5.89%
a.m. e
98,72
% a.a
, sendo a taxa média de mercado para a mesma operação contratada foi apurada no patamar de
3,57% a.m. e 42,96% a.a.,
conforme tabela divulgada pelo BACEN, disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/.

Assim, a taxa considerada está abusiva, sendo superior à média do BACEN.

Saliente-se que a mora fica descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e/ou capitalização de juros), consoante posicionamento sedimentado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS. Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (...) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. (...) Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Grifei.

Assim, considerando a presença de abusividade na cobrança de juros remuneratórios demasiadamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, tenho que a
mora restou descaracterizada
, não podendo, por isso, serem exigidos os encargos contratados, até que sejam refeitos os cálculos de acordo com a revisão operada.

Deste modo, restou configurada a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade, pelo que a sentença a quo não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a
abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
, por estar em
patamar manifestamente superior à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025